Tribunal: TJDFT
Processo: 0749345-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749345-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ADELCI FIGUEIREDO DE ALMEIDA SOUTO D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por ADELCI FIGUEIREDO DE ALMEIDA SOUTO em desfavor dos ora agravantes, rejeitou em parte a impugnação, afastando o alegado excesso decorrente dos índices aplicados para correção do débito exequendo. Relatam os agravantes que o agravado ingressou com cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos no 0704860-45.2021.8.07.0018, objetivando a restituição dos valores retidos relativos à contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais, desde 25/2/2014. Salientam que apresentaram impugnação, que foi rejeitada em parte pelo magistrado com fundamento de que o acórdão transitado em julgado aplicou o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic. Sustentam, em síntese, que há excesso de execução. Esclarecem que a sentença da ação coletiva foi modificada em sede recursal, ocasião em que determinado pelo Tribunal a observância da aplicação do INPC, em acatamento às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Afirmam que a correção do débito deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, conforme os critérios fixados no acórdão transitado em julgado. Insistem na demonstração da probabilidade do direito e no evidente perigo de dano, uma vez que já determinada a expedição de RPV, justificando-se o deferimento do efeito suspensivo a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, ou ao menos o levantamento dos valores até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Requer, in limine, “a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento”. No mérito, pugna pela reforma da decisão para reconhecer o excesso de execução que totaliza R$ 687,77 (seiscentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos), homologando-se o valor apresentado pelos agravantes. É a síntese do necessário. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretendem os agravantes seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, ou ao menos o levantamento dos valores até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: Do Excesso de Execução O Distrito Federal também alega excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar n. 943, de 1o de junho de 2018. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal; ao passo que os juros de mora devem observar a caderneta de poupança, nos termos do Tema 905 do STJ, até o dia 08 de dezembro de 2021. Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com juros e a correção monetária até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital neste ponto. Compulsando-se os termos da impugnação colacionada ao feito pela parte devedora, deles se extraem que, para além dos índices de correção objeto da insurgência, sobressaem, igualmente, as circunstâncias de que a parte credora teria incluído em seu cálculo valores devidos entre os meses de fevereiro/2014 e dezembro/2014. Contudo, conforme deixa entrever extrato de sua ficha financeira acostada no Id 174755047, no indigitado período não lhe foi adimplido valor sob a rubrica de GPS. Logo, do quanto posto, incabível se revela eventual restituição. Nesta diretriz, verifica-se que razão assiste à parte executada quanto ao fato de que o cálculo apresentado pela parte credora necessita de reparo. Neste particular, verifica-se que a parte exequente não se insurgiu especificamente quanto às arguidas inconsistências, de modo que, considerando-se a necessidade de se atentar com o rigor do abatimento de diferenças já adimplidas e a higidez dos valores discriminados, tem-se que nestas questões em específico o cálculo apresentado pela parte executada deve ser observado. Desta forma, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pelas razões acima elencadas. Considerando-se a sucumbência mínima da parte exequente, deixo de condená-la no pagamento de honorários sucumbenciais. Assim, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para que proceda à atualização dos cálculos conforme os índices de atualização fixados na presente decisão, atentando-se às rubricas colacionadas na planilha de cálculo apresentada pelos executados com a impugnação. Juntada a Planilha de Cálculo, deem-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Não havendo impugnação, expeçam-se as requisições de pagamento em desfavor do IPREV (...) Destaco, desde logo, que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelos agravantes, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As demais questões suscitadas nas razões recursais serão analisadas oportunamente, quando do exame do mérito. Ao menos em exame perfunctório, entendo não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. Na origem, recordo que a ação coletiva ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – SINDSASC em face do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, tinha por finalidade suspender os descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais – GPS, bem como a condenação dos requeridos ao ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas a partir de 25/2/2014. O pedido foi julgado procedente em parte. Para fins de cálculo, constou da sentença “considerando que a verba pleiteada tem natureza tributária, a correção monetária dar-se-á pela taxa SELIC, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905), vedada sua cumulação com qualquer outro índice” (ID 160625456, pg. 7, origem). Sobreveio o Acórdão n. 1667287, modificando parcialmente a sentença, consoante dispositivo já citado na decisão vergastada. Para esclarecer melhor a controvérsia, importa trazer à colação trecho do acórdão que tratou especificamente da correção monetária e os parâmetros a serem utilizados, in verbis: [...] após o julgamento do RE 870947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, a questão foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos Recursos Repetitivos, que, observando a tese firmada pelo STF, procedeu à enumeração dos índices cabíveis de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública. Quanto ao índice aplicável às condenações de natureza previdenciária [...]. Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Defendem os agravantes que a correção do débito exequendo deveria se dar pelo INPC, até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Contudo, diversamente do que apregoa a tese defensiva, o título judicial exequendo não reformou a sentença para permitir a correção do débito pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC. Na verdade, o acórdão reformou a sentença para que a correção monetária observasse a aplicação do INPC para a correção monetária nos moldes das teses firmadas nos repetitivos 810/STF e 905/STJ, já que a sentença, inicialmente, havia determinado a correção monetária unicamente pela taxa SELIC. Não constou do acórdão qualquer menção à aplicação do INPC até a declaração de inconstitucionalidade art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017. Assim, a priori, os parâmetros estabelecidos na decisão agravada parecem estar de acordo com o acórdão exequendo, que consignou que as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC conforme os Temas supracitados, devendo também ser observada a taxa SELIC, conforme o disposto no art. 3o da EC 113/2021. Desse modo, nessa análise não exauriente, não ficou evidenciada a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Também não vislumbro perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, especialmente porque o magistrado determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, para apurar os valores devidos e condicionou a expedição das RPVs à ausência de impugnação do IPREV. III - Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator